Tribunal: TJPA
Processo: 0000001-94.2016.8.14.0054
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. LATROCÃNIO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÃTIMA. DECLARAÃÃES DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA DO CRIME. MANUTENÃÃO DA SENTENÃA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. InviÃ¡vel o acolhimento do pleito absolutÃ3rio, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocÃªncia do rÃ©u, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vÃtima e das testemunhas pelo fato serem policiais militares. Ademais, em crimes dessa natureza, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutÃfera a pretensÃ£o de absolviÃ§Ã£o do apelante nos termos pretendidos pela defesa.2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000001-94.2016.8.14.0054
COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
ADV. CEZAR AUGUSTO FRANCISCO BORGES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA DO CRIME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vítima e das testemunhas pelo fato serem policiais militares. Ademais, em crimes dessa natureza, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa.
2.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
DECISÃO UNÃNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatro a treze do mês outubro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

FRANCISCO CARLOS DE SOUSA,
por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São João do Araguaia que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, mais ao pagamento de 100 (cem) dias multa, pela prática delitiva prevista no art. 157, §3º do Código Penal.

Consta da exordial acusatória:
(...) na noite do dia 29 de dezembro de 2015, os denunciados, juntamente com uma terceira pessoa (ainda não identificada) roubaram o comércio da vítima Raimundo Sousa da Silva, apropriando-se de cerca de R$ 200,00 (duzentos reais) e cinco pacotes de cigarro, sendo que, para tal, lesionaram a vítima com uma faca.
Noticia o caderno policial, que na tarde de tal data, os denunciados frequentaram o comércio da vítima, na cidade de Palestina, fazendo uso de bebida alcóolica, de onde saíram por volta de 18h.
Pouco depois das 21h, quando a vítima fechava seu estabelecimento, os denunciados, juntamente com um terceiro, chegaram ao local, devidamente armados de facas.
Logo que anunciaram o assalto, os denunciados desferiram vários golpes de faca na vítima, ao passo que seu comparsa foi ao caixa, onde se apropriou do dinheiro e de cigarros. Após apropriar-se dos bens, o comparsa fugiu, tendo os denunciados segurado a vítima para a mesma não saísse do local.
Na ocasião, a vítima reagiu, tomando a faca do denunciado Francisco, fazendo com que os denunciados fugissem do local.
Após acionar a PM, a vítima foi levada ao Hospital de Palestina, ao passo que a guarnição passou a fazer diligências em busca dos acusados, culminando por encontra-los, levados ao Hospital, a vítima os reconheceu como sendo os autores do fato.
Na DEPOL, os acusados negam os fatos. (...)

Após regular instrução, em sentença datada de 27 de junho de 2017, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação e condenou os réus nas penas ao norte delineadas.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o apelante Francisco Carlos de Souza recorre da decisão, com fundamento no art. 593, I do CPP, acompanhado de suas razões, onde requer:
1. A absolvição do recorrente ante a negativa de autoria e insuficiência de provas, tendo em vista que as declarações dos policiais tem que vista com ressalvas pelo juízo, fundamentando seu pedido no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal;
2. Ademais, alega a defesa que os depoimentos das testemunhas e da vítima são contraditórios, haja vista que Fagno diz que os acusados não se encontravam ensanguentados, bem como a faca que estavam com eles. Já Edinaldo, diz que não foi encontrado em poder dos acusados a
res furtiva
s, ou seja, nem o dinheiro e tampouco os pacotes de cigarros acusados roubados do comércio da vítima.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do apelo, no sentido de que o recorrente seja absolvido da imputação penal que lhe fora imposta na sentença condenatória.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões (fls. 96/103), pugna pelo conhecimento do recurso e seu total improvimento, com a manutenção da sentença condenatória.

Os autos assim instruídos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl.122)
.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 124/125.).
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Cinge-se o pleito recursal no pedido exclusivo de reforma da sentença guerreada em razão da insuficiência de prova a subsidiar o decreto condenatório.

O pleito recursal não merece acolhimento.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade do crime pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 35-IPL), comprovando o recolhimento de três armas brancas que foram utilizadas para ameaçar e praticar violência contra a vítima, embora não tenham sido recuperados os objetos subtraídos.

Por outro lado, patente a autoria imputada ao recorrente, diante da palavra da vítima (mídia fl. 39), dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante (mídia fl. 37), colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, destaco trecho da sentença que destaca o depoimento da vítima Sr. Raimundo Sousa da Silva (fl. 89):
¿(...) Que foi surpreendido pelos bandidos munidos com facas e teve subtraído duzentos e oitenta reais e mais ou menos cem reais em cigarros; que já se apresentaram tentando esfaqueá-lo, e se protegeu com o chapéu; que contou catorze facadas só no chapéu; que uma delas o atingiu no ombro; que a imagem constante da mídia mostrou que a vítima tomou a facada no peito e não no ombro, em local bem próximo ao coração; que não recuperou os bens subtraídos; que a faca utilizada para ferir a vítima ficou em seu estabelecimento; que a entregou aos policiais; que já em tratamento no hospital, reconheceu os acusados como sendo aqueles que lhe feriram e que subtraíram os bens que lhe pertenciam (...)

Igualmente, destaco trecho do depoimento da testemunha Edinaldo Pereira dos Santos (fl. 88v.):
¿(...) Que foram acionados e ao chegarem ao local encontraram o dono do bar ferido por uma arma branca por assaltantes que subtraíram objetos de seu estabelecimento; que pegaram as características dos elementos e após algumas diligências localizaram os acusados com as características apontadas, inclusive com armas brancas em punho em plena via pública; que os pegaram e conduziram a presença da vítima, que prontamente reconheceu os mesmos com sendo os assaltantes do seu estabelecimento e quem, também, o teria ferido com arma branca; o policial afirmou ainda que a vítima estava consciente e conversava normalmente, e tinha condições de reconhecer os acusados; que os objetos do crime não foram encontrados com os acusados; a arma que foi utilizada para ferir a vítima ficou no local e foi apresentada na delegacia (...)¿.

Como se vê, os depoimentos da vítima e das testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do recorrente, não havendo como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Sobre o assunto, colaciono julgado recente desta Egrégia Turma:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDENTE. CONTEÚDO PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO. REDUÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. REPRIMENDA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.
3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Quanto aos testemunhos dos policiais que participaram das diligências, de igual modo, possui relevante valor probatório, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

Acerca dessa questão colaciono recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos.
3. Incidência da Súmula 568/STJ: `O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 4. Agravo regimental não provido. (STJ-AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016) (grifei)

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição dos apelantes nos termos pretendidos pela defesa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos e pelo lançado acima.

É o meu voto.

Belém, 13 de outubro de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator